Tribunal: TJES
Processo: 5004890-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004890-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO CARDOSO SILVA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por RODRIGO CARDOSO SILVA em face de PAGSEGURO INTERNET S.A, aduzindo o requerente que
,
em 08/10/2021, utilizou a maquininha de cartão da instituição requerida para receber o valor de R$2.495,00 referente a serviços prestados na condição de motorista. Que apesar de aprovada a transação, a requerida procedeu com a retenção temporária do valor sob o fundamento de impedir fraudes. Aduziu que o valor somente foi posto à sua disposição em 10/12/2021, após reclamação junto ao PROCON. Desta forma, ajuizou a ação judicial requerendo a condenação da requerida em danos materiais, consistente em restituir, em dobro, o valor referente à taxa cobrada pela transação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou defesa sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços e, de danos morais e materiais, por fim, requereu a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Encerrada a instrução, a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2000,00.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado requerendo a majoração dos danos morais e a restituição em dobro das taxas descontadas.

A empresa requerida apresentou contrarrazões recursais requerendo a manutenção do julgado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo e a retenção existente, caberia à empresa recorrida provar que não abusou por reter os valores do recorrente por de 2 meses, liberando somente após reclamação no Procon. Não obstante, nota-se que, em sede de defesa, a requerida se limitou a sustentar a legitimidade da retenção. Como bem observado pelo magistrado sentenciante, reter o valor por período superior a dois meses (08/10/2021 – 10/12/2021) se mostra claramente em descompasso com a razoabilidade, fazendo com que, uma conduta cautelar e lícita se transformasse em abusiva e, consequentemente, apta a demonstrar a falha na prestação dos serviço.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Utilizo a fundamentação da sentença para afastar o pedido de restituição em dobro dos valores referentes a taxa cobrada pela recorrida como intermediária da transação, pois
"entendo por indevido sua restituição, posto que, por serem previstos em contrato, o referido valor não se encaixa na definição de dano emergente (despendido em razão do fato) ou lucro cessante (valor que deixou de auferir em razão do fato), assim, o não acolhimento do pedido de restituição, é medida que se impõe
."

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o valor referente aos danos morais - R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)